Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717259-31.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FELIPE BATISTA RIBEIRO SILVA DESPACHO IDs 71287929 e 71193249. Em razão da possibilidade de composição entre as partes, proceda-se a retirada do processo da próxima sessão de julgamento virtual. A imposição de penalidade pelo descumprimento da obrigação não decorre do ato judicial, mas sim da vontade entre as partes. Assim, às partes para aditamento do acordo ou sua anuência nos termos em que proposto. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.